Tribunal: TJES
Processo: 5003704-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003704-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIELLY CRISTINA MOTTA NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação do colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra o r. acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
TIELLY CRISTINA MOTTA
,
“
para reformar a sentença atacada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de que seja
recalculado o valor devido pelo contrato em discussão, considerando-se as taxas de juros remuneratórios na média de mercado à época da contratação, e excluída a cobrança do seguro, devendo o montante reconhecidamente abusivo ser restituído/compensado na forma simples, mantidos os demais termos da sentença”.

O embargante aduz que: 1)
“a r. decisão incidiu em flagrante omissão, visto que a fundamentação trazida no conteúdo decisório, não condiz com as provas produzidas nos autos”;
2)
“a contratação do seguro ocorreu em documento apartado, não havendo que se falar em ‘imposição contratual’”
; 3) a ora embargada
“firmou por livre e espontânea vontade o seguro, ciente dos benefícios”
; 4)
“há cláusula em destaque no contrato objeto da lide com a expressa menção de que a contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva iniciativa e responsabilidade dele, não sendo exigida, portanto, como condição para concessão do empréstimo, a contratação do seguro”
; 5) o
“simples fato de a contratação do seguro ocorrer quando da celebração do empréstimo pessoal por si só não basta para configurar a prática da chamada venda casada, quando ausentes elementos probatórios aptos a demonstrar o vício no consentimento exigido pelo artigo 39 do CDC”;
6)
“deve ser aplicado o princípio da conservação dos negócios jurídicos, em razão da transparência das cláusulas contratuais, inexistindo vício de consentimento da parte autora, ora embargada”.

Resposta aos embargos apresentada no evento 6374766, pelo desprovimento do recurso,
“p
ois não evidenciada contrariedade, omissão ou obscuridade”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado entendeu aplicável ao caso a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

O julgado foi expressado no sentido de que
“
apesar de o contrato
indicar possível faculdade conferida ao consumidor,
que assumiu um débito de seguro
corresponde a 6,90% do valor total do contrato
de empréstimo pessoal,
a
adesão à contratação em questão é explícita na avença, com indicação de seguradora específica e apontamento do banco apelado como primeiro beneficiário para quitação do saldo devedor”
.

No julgamento do apelo verificou-se que, efetivamente, não foi concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, e também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, de modo que se entendeu caraterizada a venda casada.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.